Tribunal: TJMT
Processo: 1019813-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019813-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE LIMA - CPF: 229.299.098-97 (ADVOGADO), CRIVANI DA SILVA SOUZA - CPF: 092.919.338-56 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8755-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETOS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA
INTERNET

BANKING
-
LEGALIDADE DAS TRANSAÇÕES AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer as transações feitas na sua conta-corrente, relativas a pagamentos de boletos e empréstimo, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das cobranças (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019813-13.2023.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Restituição de Valores c/c. Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de não Fazer e Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão da cobrança das prestações referentes a
empréstimo fraudulento
.

A agravante alega que em março/2023 foi vítima de fraude bancária por falha no sistema de segurança da instituição, e com isso foram subtraídos valores reiteradamente de sua conta corrente lhe causando prejuízo de grande monta.

Diz que mesmo depois de a conta estar bloqueada como “medida de segurança” houve a contratação de um empréstimo pessoal de R$ 25.000,00 que vem sendo descontados mensalmente mediante débito automático.

Antecipação da tutela recursal deferida para que o agravado suspenda os descontos das parcelas referente ao suposto empréstimo discutido nos autos, em 10 dias (Id. Id. 180386188).

Contraminuta no Id. 183219153.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A documentação acostada na inicial evidencia a probabilidade do direito da autora, pois, em juízo de cognição sumária, própria desta via, os documentos apresentados indicam que as transações ocorridas realmente não foram feitas por ela, pois destoam consideravelmente do seu perfil.

Em um único dia foram pagos três boletos que totalizam R$ 38.381,39, relativos a tributos dos Estados da Bahia e São Paulo. E alguns dias depois foi feito um empréstimo de R$ 25.000,00 e o valor utilizado para o pagamento de mais um boleto.

Ela demonstrou que procurou o Banco para resolver a questão, mas não teve qualquer retorno plausível, além dos boletins de ocorrência e trocas de e-mails (Ids. 125182064, 125182053, 125182069 e 125182064, respectivamente, dos autos em primeiro grau).

E o perigo de dano é evidente, visto que em razão do empréstimo estão sendo cobradas prestações de R$ 6.436,50.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI
1018192-83.2020.8.11.0000, julgado em 07/10/2020)

E ainda:

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a antecipação de tutela e, com isso, determinar a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao empréstimo discutido nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023